Tribunal: TJMT
Processo: 1033202-31.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033202-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[HENRIQUE RODRIGUES FORSSELL - CPF: 264.355.738-75 (ADVOGADO), MUDAR SPE1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.468.973/0001-24 (AGRAVADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (AGRAVANTE), MARIANGELA FRITCHE - CPF: 692.423.721-53 (AGRAVANTE), OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - CPF: 261.047.198-05 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR REQUERIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO DE DIVIDENDOS E PROIBIÇÃO DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. LIMITAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deferiu liminar em agravo de instrumento, determinando o arresto de dividendos da empresa AFS Participações Ltda. e a proibição de alienação de imóvel, como forma de assegurar a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para manutenção da liminar e, alternativamente, se é possível limitar o valor do arresto dos dividendos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A medida liminar encontra respaldo em elementos concretos que evidenciam risco à efetividade da execução, especialmente diante de indícios de tentativa de esvaziamento patrimonial.

4. O art. 866, §1º, do CPC, autoriza a penhora de percentual de faturamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno parcialmente provido para limitar o arresto a 50% dos dividendos da AFS Participações Ltda., a serem depositados em conta judicial, mantendo-se a proibição de alienação do imóvel de matrícula 114.180.

Tese de julgamento:

1. É admissível a concessão de medida liminar que determine o arresto de dividendos e a proibição de alienação de bens para garantir a execução, diante de indícios de esvaziamento patrimonial.

2. O arresto de dividendos deve observar o critério de proporcionalidade, podendo ser limitado a percentual razoável, conforme o art. 866, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, 866, §1º.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
Mariângela Fritche e Antônio Franciscato Sanches
, em face da decisão que deferiu a liminar requerida no recurso de agravo de instrumento nº
1033202-31.2024.
8.11.0000.

A parte agravante sustenta, em síntese, a inexistência da demonstração de requisitos para a concessão da liminar requerida.

Ao final requer a reconsideração da decisão agravada para que seja indeferida a liminar requerida no agravo de instrumento.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Destarte a análise neste recurso de agravo interno diz respeito tão somente a impugnação dos fundamentos da decisão agravada, demais pontos eventualmente lançados não serão analisados.

Pois bem.

A parte agravante sustenta, em síntese, a inexistência da demonstração de requisitos para a concessão da liminar requerida.

A decisão que deferiu a liminar foi proferida nos seguintes termos:

“[...] Como o próprio magistrado de primeira instância reconheceu na decisão agravada “a probabilidade do direito alegado é evidenciada pela constituição em insolvência do executado para suportar o adimplemento da obrigação perseguida no cumprimento de sentença, na medida em que deixou de efetuar o pagamento, demonstrou não possuir lastro para suportar o adimplemento e, mais importante, estaria empreendendo providências para, supostamente, tentar inviabilizar a satisfação da obrigação, realizando a doação de quotas societárias para o seu filho.” (id. 253795663 - Pág. 13).

Nesse contexto, diverso do que entendeu o magistrado de origem, a meu sentir o arresto dos dividendos da AFS Participações Ltda., bem como a proibição de alienação do imóvel de matrícula 114.180 não constituem medidas excessivas, na medida em que visam garantir a execução. [...]” (Id. 255030168)

Da análise dos argumentos do recorrente tenho que o recurso de agravo interno deve ser provido em seu pedido sucessivo de limitação do valor penhorado a título de dividendos da AFS participações LTDA.

Isso é assim, porque os argumentos contantes do recurso de agravo interno não são aptos para afastarem a conclusão de que o arresto de dividendos e a proibição de alienação do imóvel de matrícula 114.180, não constituem medidas excessivas.

Todavia, ao art. 866, §1º do CPC dispõe que o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento da empresa.

Destarte, em obediência à regra processual,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de agravo interno para determinar o arresto de
50% dos dividendos
da AFS Participações Ltda., ficando ela obrigada a depositá-los em conta judicial vinculada ao processo de origem e
mantenho
a proibição de alienação do imóvel de matrícula 114.180.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025